Tribunal: TJSP
Processo: 2384141-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a redução liminar dos alimentos fixados em R$2.350,00, em razão de tratamento oncológico do alimentante, que requer uma redução de 30% sobre eventual benefício de auxílio-doença ou 20% sobre salário-mínimo em caso de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a redução liminar dos alimentos fixados em R$2.350,00, em razão de tratamento oncológico do alimentante, que requer uma redução de 30% sobre eventual benefício de auxílio-doença ou 20% sobre salário-mínimo em caso de desemprego.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na capacidade financeira do alimentar para continuar pagando o valor originalmente estabelecido, considerando seu tratamento de saúde e alegada redução de renda.
III. Razões de Decidir
3. Conforme o artigo 1.703 do Código Civil, os genitores têm o dever de sustentar seus filhos, com base no binômio necessidade do alimentado e na capacidade do alimentante.
4. Não há comprovação suficiente de alteração na situação financeira do agravante que justifique a redução dos alimentos, conforme artigo 1.699 do Código Civil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alteração do valor dos alimentos depende de comprovação de alteração nas condições econômicas do alimentar ou do alimentado. 2. A ausência de prova da diminuição da capacidade financeira do alimentante impede a revisão do valor estabelecido neste momento de cognição sumária.